Tribunal: STF
Processo: HC 259311
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.004.769/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, ao agravante, condenado pelo delito de associação ao tráfico de drogas.



    2. O Tribunal de origem justificou o regime semiaberto com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes dos réus).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a tese defensiva de que o réu é tecnicamente primário, respondeu solto a ação penal, e foi condenado a pena inferior a 4 anos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando que as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) justificam o regime mais gravoso.



    5. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo improvido.



    Tese de julgamento: “1. A imposição do regime inicial semiaberto está justificada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais, notadamente os maus antecedentes do agente. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.” (doc. 2, p. 134).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    A respeitável decisão que impôs ao paciente o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena não se coaduna com os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) e da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), tampouco com a regra legal expressa no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, que assim dispõe: Art. 33, § 2º, "c", do Código Penal: "O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto; e, se mais favoráveis ainda, em regime aberto."



    No caso em apreço, o paciente é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, não exerce função de liderança nem foi surpreendido com entorpecentes em poder, sendo condenado por associação para o tráfico, delito de natureza formal, sem violência ou grave ameaça. Mesmo assim, o acórdão limitou-se a mencionar “circunstâncias judiciais desfavoráveis” de forma genérica e sem fundamentação concreta, o que não satisfaz o requisito constitucional de motivação suficiente. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao afirmar que, não havendo fundamentação concreta, deve prevalecer o regime mais brando.



    O paciente preenche todos os requisitos legais para a fixação do regime aberto, notadamente: • não é reincidente; • possui bons antecedentes; • respondeu solto ao processo; • não há registros de indisciplina ou perigo à ordem pública; • e a sentença não fundamentou concretamente a imposição do regime semiaberto (doc. 1, pp. 5-6).



    Ainda, argumenta:



    O Paciente foi condenado com base em declarações isoladas do corréu, que em diversos momentos negou a participação de Alexandre e alterou suas versões, sendo inadmissível que uma confissão sem corroboração objetiva e válida fundamente um decreto condenatório.



    A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a palavra do corréu, desacompanhada de provas harmônicas e suficientes, não pode servir de base para uma condenação penal (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    [...] LIMINARMENTE a concessão da ordem, fazendo cessar o CONSTRANGIMENTO ILEGAL a que se acha submetido o paciente, a fim de reformar o v. acórdão e absolver o paciente nos termos pretendidos pela defesa consoante artigo 386 do CPP ou subsidiariamente, a modificação do regime inicial semiaberto para o regime aberto, tornando-a definitiva ao final, como medida de justiça (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus é inviável.



    Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.655.855/SP), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 7/5/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Sobre o ponto suscitado nesta impetração, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça expôs os seguintes fundamentos para manter o regime prisional semiaberto:



    [...]



    O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    No caso, o Tribunal de origem, ao prover o recurso ministerial para condenar o ora agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas, fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva - sob a seguinte motivação:



    Tendo em vista os maus antecedentes dos acusados (págs. 660/662 e 663/669), fixo as penas básicas em 1/6 acima do mínimo legal, de modo que as reprimendas passam a totalizar 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 816 dias-multa, no piso. Tais sanções se tornam definitivas, à míngua de outras modificadoras.



    Quanto ao sistema prisional, em atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis e ao 'quantum' punitivo imposto, reputo adequado o estabelecimento do regime inicial semiaberto, a teor do art. 33, § 3°, do Código Penal.



    Observa-se que o Tribunal de origem destacou a análise desfavorável das circunstâncias judiciais (maus antecedentes) para justificar o regime mais grave.



    Dessa forma, embora o paciente seja primário e a pena reclusiva tenha sido fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, o modo semiaberto mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição negativa das circunstâncias judiciais, nos termos dos art. 33 do CP.



    [...]



    A tese de que o agravante seria tecnicamente primário não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte, notadamente porque a defesa também não se desincumbiu do ônus de provar tal fato mediante a juntada da folha de antecedentes.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 137-140 — grifei).



    Entendo que a decisão do STJ está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF. Embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do Código Penal — CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal por haver circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do CP, assim redigido:



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (grifei).



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do STF: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022; e RHC 216.359 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/8/2022.



    Com a mesma compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.



    III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008).



    IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que ‘o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’.



    V – Agravo regimental improvido (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NÃO ESTÁ ATRELADA, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA SANÇÃO CORPORAL APLICADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 208.937 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E EM TESE VÁLIDOS. 1. Não há nulidade na decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 59), não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência daquelas circunstâncias: Precedentes. 2. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se pode dissociar o tópico referente à fixação do regime daquele que, precedentemente, justificara a fixação da pena acima do mínimo legal e ao qual se tem na sentença. 3. Recurso Ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento (RHC 97.670/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5/2/2010).



    Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de desacato. Artigo 331 do CP. 4. Fixação do regime prisional semiaberto. 5. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 6. Circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu justificaram a reprimenda mais severa. Ausência de violação ao princípio da individualização da pena. Inaplicabilidade do Enunciado 719. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 675.214 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/2/2013).



    Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    No que se refere ao pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à imputação de associação para o tráfico, registro que tal matéria nem sequer foi suscitada perante o Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza sua análise por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância e de flagrante extrapolação dos limites de competência estabelecidos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: HC 257.243/PR (DJe 3/7/2025) e HC 233.606 AgR/SP (DJe 16/11/2023), ambos da minha relatoria; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017.



    Posto isso, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator